Tribunal: TJDFT
Processo: 0703678-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Petição Criminal Processo N. : 0703678-41.2022.8.07.0001 Recorrente : EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME ARAGÃO Recorridos : LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT’ANNA E OUTROS Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo querelante Eugênio José Guilherme Aragão contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Quarta Vara Criminal de Brasília, DF, que rejeitou a queixa-crime no 0000151-59.2021.8.07.0001, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal (ID 32408872). A certidão de ID 32440076, do Núcleo de Análise de Processos Oriundos do 1o Grau, salienta que este processo é cópia idêntica do Recurso em Sentido Estrito no 0000151-59.2021.8.07.0001, em tramitação nesta 3a Turma Criminal. Após a distribuição, vieram os autos a mim. Como se pode observar, o recurso deveria ser apresentado no bojo dos autos principais, nos termos do art. 583, inciso II, do Código de Processo Penal, e não em autos apartados. Assim, determino o cancelamento da presente distribuição. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado